Tribunal: TJBA
Processo: 8011224-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011224-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELSON SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA, JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES, JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de complementação do seguro DPVAT, sob o argumento genérico de que o valor pago administrativamente já alcançava os parâmetros apontados na perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, ao deixar de correlacionar os percentuais do laudo pericial com a legislação aplicável; e, superada a nulidade, (ii) saber se o autor possui direito à complementação da indenização securitária, considerando as lesões e os valores já recebidos.

III. Razões de decidir

3. A sentença que utiliza conceitos genéricos e não explicita a relação entre os dados técnicos da perícia, o teto legal da indenização e o valor pago administrativamente é nula por ausência de fundamentação, impondo-se a sua cassação e o julgamento do mérito pela teoria da causa madura.

4. O laudo pericial atestou de forma expressa o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as sequelas suportadas.

5. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial é calculada mediante a multiplicação do percentual máximo da perda anatômica pelo grau de repercussão da lesão (intensa, média, leve ou residual) e pelo teto indenizatório.

6. A perícia constatou duas lesões: invalidez parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão leve (25% de 70%, resultando em 17,5%) e perda da mobilidade do quadril direito com repercussão média (50% de 25%, resultando em 12,5%), o que totaliza 30% de invalidez permanente global.

7. A aplicação do percentual de 30% sobre o limite legal resulta no montante global de R$ 4.050,00. Subtraindo-se a quantia já recebida na via administrativa, constata-se saldo devedor em favor do autor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença cassada e pedido julgado procedente. Tese de julgamento: "1. É nula por ausência de fundamentação a sentença que deixa de demonstrar o cálculo analítico entre os parâmetros do laudo pericial e a legislação aplicável em ação de cobrança de seguro DPVAT. 2. A complementação da indenização do seguro DPVAT exige a correta aplicação cumulativa do percentual de perda anatômica e do grau de repercussão da lesão, deduzindo-se o montante pago na esfera administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 489, § 1º, II a IV, e 1.013, § 3º, IV; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 426; STJ, Súmula 580.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8011224-43.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JOELSON SOARES DOS SANTOS

e, como apelado,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto condutor.